Tribunal: TJMT
Processo: 1002988-66.2020.8.11.0010
Relator(a): GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002988-66.2020.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Pagamento Atrasado / Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 03.652.030/0001-70 (APELADO), FABIOLA PRESOTTO MERG - CPF: 994.547.770-68 (ADVOGADO), ROGERS ANTONIO CORSO - CPF: 560.247.700-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (APELANTE), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DELCIO BARBOSA SILVA - CPF: 226.123.538-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
APELAÇÃO CÍVEL (198)
1002988-66.2020.8.11.0010 – COMARCA DE JACIARA

APELANTE: MUNICIPIO DE JACIARA

APELADO: CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Número do Protocolo:

1002988-66.2020.8.11.0010

Data de Julgamento
:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – DÍVIDA PARCIALMENTE ADIMPLIDA NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – DEVOLUÇÃO EM DOBRO – IMPOSSIBILIDADE –

RECURSO DESPROVIDO.

1.
A aplicação da sanção civil do pagamento em dobro por cobrança judicial de dívida já adimplida (cominação encartada no artigo 1.531 do Código Civil de 1916, reproduzida no artigo 940 do Código Civil de 2002) pode ser postulada pelo réu na própria defesa, independendo da propositura de ação autônoma ou do manejo de reconvenção, sendo imprescindível a demonstração de má-fé do credor (Tema 622/STJ)
.

2. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
APELAÇÃO CÍVEL (198)
1002988-66.2020.8.11.0010 – COMARCA DE JACIARA

APELANTE: MUNICIPIO DE JACIARA

APELADO: CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE JACIARA em desfavor de CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da comarca de Jaciara/MT que, nos autos da Ação de Cobrança nº 1002988-66.2020.8.11.0010, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial (Id. 97433990).

O Apelante sustenta que o Apelado ingressou com ação visando a cobrança de notas fiscais de produtos faturados e entregues, no valor de R$ 29.849,38 (vinte e nove mil, oitocentos e quarenta e nove reais e trinta e oito centavos). Aduz que, em contestação, reconheceu o pagamento de parte do débito no importe de R$ 9.392,60 (nove mil, trezentos e noventa e dois reais e sessenta centavos). Argumenta que em decorrência da cobrança indevida, de parte do débito, se faz necessário o pagamento em dobro da quantia, restando configurado a má-fé. A pretensão recursal se volta para reforma da sentença, com condenação do Apelado ao dobro da quantia indevidamente cobrada e, após a compensação, ao pagamento de R$ 3.953,76 (três mil, novecentos e cinquenta e três reais e setenta e seis centavos).

O Apelado, em contrarrazões, sustenta o desprovimento recursal (Id. 97433992).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
APELAÇÃO CÍVEL (198)
1002988-66.2020.8.11.0010 – COMARCA DE JACIARA

APELANTE: MUNICIPIO DE JACIARA

APELADO: CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

VOTO – MÉRITO

Egrégia Câmara:

O Apelante sustenta que o Apelado ingressou com ação visando a cobrança de notas fiscais de produtos faturados e entregues, no valor de R$ 29.849,38 (vinte e nove mil, oitocentos e quarenta e nove reais e trinta e oito centavos). Aduz que, em contestação, reconheceu o pagamento de parte do débito no importe de R$ 9.392,60 (nove mil, trezentos e noventa e dois reais e sessenta centavos). Argumenta que em decorrência da cobrança indevida, de parte do débito, se faz necessário o pagamento em dobro da quantia, restando configurado a má-fé.

A sentença, ao tratar da incidência do art. 940 do Código Civil, assim asseverou:

No caso em espeque, é fato incontroverso que houve a cobrança de dívida já adimplida, conforme reconhecido pelas partes, contudo, malgrado a norma imponha sanção de forma pura e simples, a jurisprudência é firme no sentido de que para aplicação da aludida sanção é necessário que seja examinado o aspecto subjetivo do infrator, não havendo que se cogitar devolução em dobro sem estar plenamente provado o abuso de direito ou a má-fé da cobrança procedida.

(...)

Ademais, é cediço que, por mera presunção não se admite a configuração do fenômeno da má-fé, devendo, pois, estar lastreada de ampla comprovação, que, no caso em tela, não ficou demonstrada pela parte requerida, porquanto, é ônus de quem alega.

(Id. 97433985)

Eis o teor do art. 940 do Código Civil:

Art. 940. Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição.

Em que pese essa previsão, enquanto a norma impõe a sanção de forma pura e simples,
a jurisprudência firmou-se no sentido de que, para aplicação de aludida sanção, seja examinado o aspecto subjetivo do infrator, não havendo que se cogitar de devolução em dobro sem estar plenamente provado a má-fé da cobrança procedida.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 1.111.270-PR, submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou a seguinte tese:

A aplicação da sanção civil do pagamento em dobro por cobrança judicial de dívida já adimplida (cominação encartada no artigo 1.531 do Código Civil de 1916, reproduzida no artigo 940 do Código Civil de 2002) pode ser postulada pelo réu na própria defesa, independendo da propositura de ação autônoma ou do manejo de reconvenção,
sendo imprescindível a demonstração de má-fé do credor
.

(Destaquei)

Como se vê, é imprescindível a demonstração de má-fé do credor, sem a qual o art. 940 do Código Civil não deve ser aplicado.

No caso dos autos, observo que inexiste elemento para caracterizar a má-fé do Apelado. Ao contrário, é possível deduzir sua boa-fé, tanto é que por ocasião da impugnação o Apelado reconhece o pagamento, conforme se vê:

Assiste razão o requerido, ao informar que houve um depósito, cujo valor não foi amortizado no pedido inicial, no entanto cumpre referir, que o valor depositado espontaneamente até o momento não havia sido identificado pela requerente, ou seja, o nome do depositante não foi identificado, razão porque o valor estava pendente de baixa, junto ao setor financeiro da requerente.

(Id. 97433980)

Em síntese, o quadro fático probatório demonstra que o Apelado agiu com boa-fé ao reconhecer, por ocasião da impugnação, o pagamento administrativo de parte do débito objeto da ação de cobrança. Assim, na esteira do decido pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial nº 1.111.270-PR, sem a demonstração de má-fé do credor não é possível a devolução em dobro da quantia cobrada indevidamente.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, para manter a sentença pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em decorrência da previsão do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro o honorário advocatício no percentual de 2% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022